Tribunal: TJPA
Processo: 0806694-14.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806694-14.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LUIS PAULO SILVA NOBRE

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por condenado à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa busca a alteração do regime prisional para o semiaberto, sob o argumento de que a imposição do regime fechado, fundada exclusivamente na reincidência, viola os princípios constitucionais da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a reincidência, isoladamente, constitui fundamento idôneo e suficiente para a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena é fixada no mínimo legal e ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência é fundamento legal válido e suficiente para a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, conforme entendimento consolidado da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A dosimetria da pena foi regularmente examinada em apelação, ocasião em que o Tribunal reduziu a pena-base ao mínimo legal, mas manteve o regime fechado com base na reincidência, não havendo demonstração de erro material, falsidade ou contrariedade manifesta à norma penal que justifique a revisão.

A revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada de forma definitiva, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

A ausência de prova nova ou de fato novo relevante impede o acolhimento da revisão criminal, cuja natureza jurídica é excepcional e restrita às hipóteses previstas no art. 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A reincidência constitui fundamento legal idôneo e suficiente para a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.

A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já definitivamente apreciada, salvo demonstração de prova nova, falsidade ou flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, "b", e 64, I; CPP, art. 621; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 946.673/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 26.08.2025;
STJ, AgRg no REsp 2.200.036/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025;
STF, HC 242.456 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024;
STF, HC 226.085 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25.04.2023, DJe 03.05.2023;
STF, RHC 254.851 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 13.05.2025, DJe 16.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal, sem pedido de liminar,
proposta
por
LUIS PAULO SILVA NOBRE
, devidamente representado por advogada habilitada nos autos, com fulcro no art. 621 do CPP, em face de sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, retificada parcialmente por acórdão deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do processo nº 0014328-65.2019.8.14.0401, visando à modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

O revisionando foi condenado, em primeira instância, à pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa interpôs apelação criminal, postulando a redução da pena-base ao mínimo legal, a exclusão da agravante da reincidência e a fixação de regime prisional menos gravoso.

Este Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, entendeu por manter a agravante da reincidência, por considerar não ultrapassado o lapso temporal de 5 anos entre o cumprimento da pena anterior e a nova infração, conforme exigência do art. 64, I, do Código Penal. Contudo, acolheu o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecendo a ausência de fundamentação concreta quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais, redimensionando a pena para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo, porém, o regime inicial fechado com base na reincidência.

Insurge-se, agora, o revisionando, alegando que houve violação à garantia constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), uma vez que o regime mais gravoso foi imposto exclusivamente em razão da reincidência, sem considerar as peculiaridades do caso concreto.

Argumenta que a aplicação do regime inicial fechado se mostra desproporcional e irrazoável, especialmente porque: (i) a pena foi fixada no mínimo legal; (ii) o delito não envolveu violência ou grave ameaça; (iii) a quantidade de entorpecente apreendida não evidencia grande potencial lesivo; (iv) houve confissão espontânea; (v) o paciente respondeu ao processo em liberdade, sem qualquer intercorrência.

Além disso, sustenta que a reincidência não deve ser considerada de forma automática como fundamento exclusivo para imposição do regime fechado.

Ao final, requer a procedência da revisão criminal para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Deferi o pedido de assistência judiciária gratuita (ID 27605667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improcedência da revisão criminal (ID 28162852).

É o relatório.

À revisão regimental, com sugestão de inclusão em plenário virtual de julgamento.

VOTO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

No caso concreto, o revisionando pretende a modificação do regime inicial de cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, imposta em decorrência de condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sustentando que a reincidência, enquanto único fundamento para imposição do regime fechado, não seria suficiente para afastar a aplicação de regime menos gravoso, à luz dos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade.

Todavia, a pretensão revisional confunde-se com mera reiteração de alegações já deduzidas e devidamente apreciadas no julgamento da apelação criminal. Com efeito, o acórdão proferido por esta Corte expressamente analisou os critérios de dosimetria da pena e ao proceder à fixação da pena-base no mínimo legal, manteve o regime inicial fechado, justamente com fundamento na reincidência do agente, circunstância que subsiste válida e suficiente à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (v.g. AgRg no HC n. 946.673/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025; AgRg no REsp n. 2.200.036/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025; HC 242456 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 12-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2024 PUBLIC 16-08-2024; HC 226085 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023.

Ponho em destaque:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (doc. 11, p. 4). II. Questão em discussão 2. Alegada imposição de regime inicial mais gravoso. III. Razões de decidir
3. A “[...] fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (HC 236.653 AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/4/2024.
IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RHC 254851 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-05-2025

PUBLIC 16-05-2025)

Ressalte-se que a revisão criminal não se presta à rediscussão de teses já definitivamente apreciadas, tampouco comporta reexame de juízo de valor proferido com base em elementos regulares do processo, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica.

Permitir a rediscussão da matéria no âmbito da revisão, sem a demonstração de prova nova, de falsidade ou de evidente contrariedade a texto de lei penal, equivaleria a permitir a utilização da revisão como nova instância recursal, o que é rechaçado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da presente revisão criminal para julgá-la improcedente.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025